Tribunal: TJSP
Processo: 1003757-39.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação cível - ação de reintegração de posse cumulada com cobrança - contrato de arrendamento rural- renovação automática- exegese do artigo 22, §1o, do Decreto no 59.566/66- arrendatário/acionado que não cuidara notificar o arrendador/requerente acerca do desinteresse na renovação do contrato- acervo probatório a informar permanência do arrendatário no imóvel até fevereiro de 2019-

Ementa:
Apelação cível - ação de reintegração de posse cumulada com cobrança - contrato de arrendamento rural- renovação automática- exegese do artigo 22, §1o, do Decreto no 59.566/66- arrendatário/acionado que não cuidara notificar o arrendador/requerente acerca do desinteresse na renovação do contrato- acervo probatório a informar permanência do arrendatário no imóvel até fevereiro de 2019- inadimplemento incontroverso- multa decorrente de cláusula penal devida- ausência de abusividade, gizado o período de inadimplência- pacta sunt servanda- sentença preservada- recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003757-39.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante JOSÉ
DA SILVA CALIXTO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado RODNEI
SEBASTIÃO DUTRA HERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003757-39.2019.8.26.0189 -Voto no 9979 RA
2
Voto n. 9979 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1003757-39.2019.8.26.0189
Origem: 3a Vara Cível do Foro de Fernandópolis
Apelante: José da Silva Calixto
Apelado: Rodnei Sebastião Dutra Hernandes
Juiz de Direito: Renato Soares de Melo Filho
Apelação cível - ação de reintegração de posse cumulada com
cobrança - contrato de arrendamento rural- renovação automática-
exegese do artigo 22, §1o, do Decreto no 59.566/66-
arrendatário/acionado
que
não
cuidara
notificar
o
arrendador/requerente acerca do desinteresse na renovação do
contrato- acervo probatório a informar permanência do
arrendatário no imóvel até fevereiro de 2019- inadimplemento
incontroverso- multa decorrente de cláusula penal devida-
ausência de abusividade, gizado o período de inadimplência-
pacta sunt servanda- sentença preservada- recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por José da Silva Calixto em
recurso de apelação extraído destes autos de ação de reintegração de
posse cumulada com cobrança que lhe move Rodnei Sebastião Dutra
Hernandes; observa reclamar reforma a r. sentença em fls. 103/104- que
assentou a procedência da inaugural; defende a ausência de prorrogação
tácita do contrato, posto não informado ao acionante/arrendador, com
prazo de sessenta dias de antecedência do termo final do ajuste, a sua
intenção de renová-lo- exigência disciplinada na cláusula nona do
instrumento livremente entabulado entre as partes; agita, em
prosseguimento, a ilegitimidade da multa alicerçada no descumprimento
contratual porquanto vigente a avença apenas pelo prazo originariamente
ajustado- 31/09/2009 a 31/01/2011; argumenta, em arrimo, com a
necessária observância ao principio da autonomia da vontade.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da condição
de beneficiário de gratuidade, registrada a oferta de contrarrazões (fls.
115/118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003757-39.2019.8.26.0189 -Voto no 9979 RA
3
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação de reintegração de posse cumulada
com cobrança; intenta o autor, além da retomada da coisa, o recebimento
de valores relativos aos alugueres inadimplidos a partir de janeiro de 2015;
funda-se em contrato de arrendamento de imóvel rural, para fins de
exploração de “pesque pague”, celebrado pelo prazo de 24 meses ao valor
mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
A r. sentença guerreada veio, na dispositiva, assim
editada: “Posto isto, e considerando
o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTES
as pretensões
ajuizadas
por Rodnei Sebastião
Dutra
Hernandes
em face de José da Silva Calixto, e o faço para o fim de, dando
por rescindido
o contrato de fls. 36/41,CONDENAR
a parte ré a pagar ao
autor todos os aluguéis vencidos a partir de janeiro/2015

até
fevereiro/2019,
bem como os demais encargos
contratuais,
inclusive a
multa prevista na cláusula vigésima,
com correção monetária
e juros
moratórios
de 1% ao mês, ambos contados
desde os respectivos

vencimentos.
Dou por resolvido
o mérito do presente processo,
nos termos
do art.487, I, do CPC. Em face da sucumbência,
condeno o requerido
ao
pagamento
das custas e despesas
processuais
porventura
existentes
e
honorários
advocatícios,
que fixo em 15% do valor atualizado
da
condenação
(art. 85, § 2o, do CPC). Em razão da gratuidade,
que ora defiro
ao requerido,
as obrigações
decorrentes
de sua sucumbência
ficarão sob
condição
suspensiva
de exigibilidade
(NCPC, art. 98, § 3o)”.
A irresignação, “data venia”, não prospera; o artigo
22, §1o, do Decreto no 59.566/66 - que regulamenta o Estatuto da Terra -
traz: “Na ausência de notificação, o contrato considera-se
automaticamente renovado, salvo se o arrendatário, nos 30 (trinta) dias
seguintes ao do término do prazo para a notificação manifestar sua
desistência ou formular nova proposta”.
“In casu”, de se ver, alcançado o termo final do
ajuste, não levada a efeito a notificação do arrendador/apelado acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003757-39.2019.8.26.0189 -Voto no 9979 RA
4
desinteresse em sua continuidade, e renovado saltou automaticamente,
calhando agregar que a cláusula nona do instrumento contratual1 e a
envolver necessidade de comunicação ao arrendador, com sessenta dias
de antecedência do vencimento do contrato, não resvala no desfecho
emprestado, posto que os comprovantes de desembolso dos alugueres do
ano 2014 (fls. 88/91) traduzem prorrogação da relação contratual, o que
roborado pelos testemunhos de Junio e Marcos, a informar a permanência
do acionado no imóvel até fevereiro de 2019.
Legitima, ainda, a imposição de multa, a disciplinada na
cláusula vigésima do ajuste2, no valor de três alugueres, alicerçada no
inadimplemento de alugueres, e assim por livremente entabulada entre as
partes, registrado, aqui, dado o período de inadimplência
2015 a 2019 -
não emergir abusiva; veja-se, nesse sentido, precedente desta c. Corte:
“Arrendamento rural. Ação de cobrança cumulada com rescisão
contratual e reintegração de posse. Procedência. Cerceamento
de defesa. Inocorrência. Não identificada a necessidade ou
mesmo a utilidade da prova requerida, não há que se falar em
cerceamento de defesa. Documentos necessários à propositura
da
demanda.
Juntada
de
documentos
que
demonstram
suficientemente a obrigação e o inadimplemento das rés.
Demanda na qual os arrendadores buscam a rescisão contratual
e a cobrança de valores expressamente previstos no contrato.
Juntada de documento que comprove o valor cadastral do
imóvel. Desnecessidade, mormente diante da ausência de
pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual.
Intempéries decorrentes de estiagem ou excessivas chuvas que
1CLÁUSULA NONA: “O ARRENDATÁRIO, em igualdade de condições com
terceiros, terá preferência à renovação do arrendamento, desde que durante a vigência deste contrato
não tenha infringido qualquer das cláusulas pactuadas, devendo para tanto informar o
ARRENDADOR com sessenta (60) dias de antecedência do vencimento do contrato essa intenção,
bem como informar por escrito o valor
2 CLÁUSULA VIGÉSIMA- Fica estipulada a multa de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais),
que será paga pela parte que violar qualquer das cláusulas acima mencionadas. Essa multa será
cobrada por ação sumária e será sempre paga integralmente, seja qual for o tempo decorrido da
locação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003757-39.2019.8.26.0189 -Voto no 9979 RA
5
não podem ser consideradas imprevisíveis quando se trata de
atividade agrícola, a justificar a aplicação da teoria da
imprevisão.
Instabilidade
econômica,
tampouco.
Multa
contratual.
Inadimplemento.
Incidência.
Redução.
Impossibilidade diante das circunstâncias do caso concreto.
Condenação no pagamento de honorários, fixados no mínimo
legal, que decorre da sucumbência e deve ser mantida. Recurso
não provido”. (Apelação Cível 1000487-75.2017.8.26.0383, Rel.
Des:
Cesar
Lacerda,
28a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
23/10/2018)
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto, provimento
ao recurso, com majoração da verba honorária imposta ao apelante, nos
termos do artigo 85,§11o, do Código de Processo Civil, de 15%(quinze por
cento) para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da
condenação, observada, contudo, a benesse da gratuidade concedida ao
recorrido- artigo 98,§3o, do citado diploma legal.
TÉRCIO PIRES
Relator